Tribunal: TCU
Processo: 001.852/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos gestores, condenando-os solidariamente ao pagamento do débito apurado, em virtude de irregularidades na execução física de convênio firmado entre o Senai/MA e a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos pelo Departamento Regional do Senai no Estado do Maranhão (Senai/MA) e pelos Srs. Ricardo de Alencar Fecury Zenni e Elito Hora Fontes Menezes, respectivamente Gerente da Sedes e Diretor Regional da entidade, contra o Acórdão 2859/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. tornar insubsistente o Acórdão 2859/2022-TCU-Primeira Câmara , em virtude do reconhecimento da prescrição no caso concreto; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. notificar a prolação desta deliberação ao Ministério do Trabalho e Emprego, aos recorrentes, aos outros responsáveis, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão e aos demais interessados.